Tribunal: TJPA
Processo: 0001815-36.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001815-36.2017.8.14.0401
A
UTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém)
AGRAVANTE: RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE ENTORPECENTES NA CELA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. PROCEDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao agravante, de vez que remanescem sérias dúvidas que não foram esclarecidas pela Comissão julgadora, concernente à posse dos entorpecentes, não se mostra razoável a manutenção da decisão agravada.
3. Agravo conhecido e provido, para afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, para afastar o reconhecimento da falta grave e todas as sanções decorrentes dela
, nos termos do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 14 a 21 do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO
, por meio de sua defesa, interpôs o presente Agravo em Execução Penal, visando a reforma da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que reconheceu, em seu desfavor, a prática de falta grave, mantendo o regime fechado e alterando a data-base, para fins de progressão.

Sumariando os fatos, o agravante informa que, no dia 18/02/2019, teria sido realizada revista de rotina no Pavilhão 04 e, mais exatamente, na cela 09 teria sido encontrada substância entorpecente semelhante à maconha.

Na referida cela estariam o agravante e mais 04 apenados.

Em 20/02/2019 foi instaurado o procedimento disciplinar para apuração de falta grave em relação a todos que estavam na cela, no entanto, em ata de instalação datada de 10/04/2019, foi determinada, por deliberação preliminar, a apuração de incidente considerado falta disciplinar apenas em relação ao agravante.

Embora o agravante tenha negado a propriedade do entorpecente, foi considerado culpado ao fim do procedimento, lhe sendo imputada falta grave, com a consequente manutenção do regime fechado (onde já se encontrava) e a determinação de que a data do fato fosse considerada como nova data-base, além de ser considerado como apenado de mau comportamento por 6 meses.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo, onde requer, em suma, que seja conferido efeito suspensivo à decisão e, ao fim, a absolvição do apenado no processo administrativo, afirmando não haver provas de que o entorpecente pertencia ao agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O recurso foi admitido e processado na origem, tendo o magistrado singular mantido a decisão guerreada (fls. 38/39) e, posteriormente, remetido a este Tribunal, sendo distribuído a minha relatoria, ocasião em que proferi despacho determinado que fosse encaminhado ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 47).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 49/51).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 16/01/2020.

É o relatório.
V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatei, foi instaurado o PAD n.º 046/2019 (fls. 11/27), após ter sido encontrada substância entorpecente (maconha) na cela em que o agravante se encontrava.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência de fl. 16, no dia 18/02/2019, foi realizada revista de rotina no pavilhão 04, cela 09, quando foram encontradas 94 (noventa e quatro) petecas de substância entorpecente semelhante a ¿maconha¿, sendo que estavam na cela os internos DAMAZON PEZA MAFALDO, MAURO JOSÉ DA CRUZ CRUZ, PAULO DEYVISON CHAVES MARTINS, RICARDO PEREIRA ARAUJO e RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO (ora agravante).

Após deliberação, conforme Ata de Instalação de fl. 15, apenas o agravante seguiu como acusado no PAD.

Em seu interrogatório (fl. 23), o agravante confirmou a realização da revista e que foi encontrada substância entorpecente em sua cela, porém, afirmou que a droga pertencia a EVERTON LOBATO, e que não lhe pertencia.

No relatório conclusivo (fls. 24/25), a Comissão concluiu que a ¿falta grave (posse de substância entorpecente) ficou caracterizada, pelos documentos mencionados nos autos, e pelas próprias declarações do apenado, as quais assumiu ter transportado substâncias encontradas, mas que não eram para o seu consumo próprio (...)¿, e aplicou a sanção em tela.

Ora, do interrogatório juntado aos autos, não se lê qualquer confissão do agravante, ao contrário do que restou afirmado pela Comissão.

Não restou esclarecido nos autos quem é ¿EVERTON LOBATO¿, a quem o agravante atribuiu a propriedade da droga.

Por fim, não restou claro nos autos por que a Comissão decidiu instaurar o PAD apenas em relação ao agravante, já que constou na Ocorrência que havia 05 (cinco) presos naquela cela.

Dessa forma, de tudo o que consta nos autos, entendo que há dúvida acerca da propriedade do entorpecente, não podendo ser mantida a imputação da falta grave ao recorrente.

No mesmo sentido, cito julgado recente desta Corte:
AGRAVO. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES NA CELA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade das decisões posteriores à homologação do PDP, sob alegação de suposta irregularidade na representação, uma vez que o agravante esteve regularmente assistido no decorrer do procedimento. 2. Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo conhecido e provido, para, rejeitando a preliminar, afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado Alan Delon Galvão Nascimento, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular. 4. Decisão unânime. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, PROCESSO Nº 0010164-90.2015.814.0015, RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, julgado em 16/06/2020)

Pelo exposto, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público, dou provimento ao recurso defensivo, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO
, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular.

É o voto.
Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator